Tribunal: TJDFT
Processo: 0008134-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação em execução de título extrajudicial.
2. O acórdão embargado tratou da prescrição intercorrente e da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à tese fixada no IAC, REsp 1.604.412/SC sobre o termo inicial do prazo prescricional; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à suspensão do prazo prescricional durante a pandemia de COVID-19.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
5. O acórdão abordou expressamente a suspensão do prazo prescricional em razão da pandemia causada pela COVID-19, bem como que o início do prazo prescricional se deu em 5/11/2020, após a suspensão determinada pela Lei 14.010/2020.
6. Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que consta do acórdão o fundamento jurídico da impossibilidade de sua fixação, seja em favor do autor, pelo princípio da causalidade, seja em favor do réu, em grau recursal, qual seja, a determinação expressa do art. 921, §5o, do CPC.
7. Não há vícios a serem sanados. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da parte, com o objetivo de reexame da matéria, o que lhe é defeso, por meio da via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeito ambos os embargos de declaração.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente foi consumada em 5/11/2023, sem que o exequente/apelante tenha promovido diligências úteis. 2. Não é possível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, por expressa disposição legal."